Tribunal: TJES
Processo: 5002154-79.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002154-79.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOSE ELDES DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5002154-79.2021.8.08.0030

APTE
:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APDO:
JOSÉ ELDES
DA SILVA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando a apelante à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O autor alega ter recebido valor em conta-corrente sem solicitação ou autorização, e que, ao tentar devolvê-lo administrativamente, foram exigidos valores superiores ao crédito realizado, resultando na judicialização do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira comprovou a autenticidade do contrato de empréstimo consignado e a regularidade da contratação, bem como se é devida a indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, cabendo à instituição comprovar a regularidade do contrato.
5. A ausência de requerimento de perícia grafotécnica pela instituição, mesmo diante de impugnação da assinatura, atrai a aplicação do Tema 1061 do STJ, segundo o qual recai sobre o banco o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura no contrato.
6. A devolução dos valores foi obstada por cobrança superior ao valor originalmente creditado, sem comprovação de que o autor tenha se beneficiado do montante depositado.
7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais está em consonância com a jurisprudência do Tribunal e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Correção monetária e juros de mora corretamente fixados, nos termos da Súmula 362 do STJ e do art. 406, §1º, do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É da instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade do contrato bancário diante de impugnação de assinatura pelo consumidor. 2. A ausência de comprovação da regularidade da contratação implica nulidade do negócio e obriga à restituição dos valores descontados. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa. 4. É adequada a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, quando observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 368, 398, parágrafo único, 405, 406, §1º, e 429, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02.10.2014, DJe 13.10.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5002154-79.2021.8.08.0030

APTE
:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APDO:
JOSÉ ELDES
DA SILVA

RELATOR
: Des. Robson Luiz Albanez

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
., uma vez que irresignado com
a
sentença
proferida pelo MM. Juiz da
1ª
Vara Cível

d
a Comarca
d
e
Linhares

– ES,
nos autos da
a
ção
ajuizada
por
JOSÉ ELDES
DA SILVA.

D
o contexto da lide extrai-se que o demandante constatou a realização de um depósito em seu favor no valor de mil e oitocentos reais, a título de empréstimo, sem ter solicitado a contratação.

Apesar da reclamação junto ao Órgão de Proteção ao Consumidor, fora-lhe enviado um boleto para devolução em valor superior ao consignado, necessitando judicializar os pedido de suspensão de descontos, declaração de inexistência de débito, repetição e indenização por danos morais decorrentes.

O magistrado declarou
a nulidade do negócio jurídico examinado,
o que refletiu
na condenação do Banco acionado à devolução de valores indevidamente descontados
e na obrigação de
indenizar
o demandante
a título de da
n
os morais.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz
o apelante
que
o juízo
deveria ter
determinado a realização,
de ofício,
d
a prova pericial grafotécnica para confirmar a autenticidade das assinaturas no contrato,
diante da
dúvida sobre sua veracidade
e
que houve interpretação
incorreta
d
o Tema 1061 do STJ, que não exige perícia obrigatória para comprovar autenticidade, sendo suficiente outro meio de prova
sobre a validade da pactuação
.

De início, q
uanto ao empréstimo efetivado, deve-se considerar
a responsabilidade objetiva das instituições financeiras,
cabendo-lhe
a prova de

autenticidade
do
negócio jurídico
supostamente entabulado
, a teor do art.429, inciso II, do Código de Processo Civil
1
.

Trato continuativo
,
corrobora
ndo
com a exegese
d
o Superior Tribunal de Justiça,
realizado por meio de
julgamento na dinâmica dos Recursos Repetitivos,
houve a conclusão da T
ese nº 1061, no sentido de que:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” -
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)
.

No caso, ao ser intimado com a finalidade de especificar as provas que pretendia produzir
2
, apesar da advertência do juízo quanto à especificidade do que pretendiam produzir nos autos, o ora apelante absteve-se de requerer a pertinente comprovação de que a assinatura aposta na pactuação foi grafada pela demandante.

Nesse sentido, sendo notoriamente comum a prática de fraudes envolvendo empréstimos consignados em benefícios previdenciários, exige-se a comprovação da validação e aceite do contrato para que se atribua a responsabilidade por seu pagamento, ônus do qual não se desincumbiu a parte acionada.

Seguindo, argumenta que
o ora a
pelado não devolveu os valores recebidos do Banco, o que
se
configura
em
convalidação tácita do contrato,
ao utilizar
os valores sem questioná-los, demonstrando concordância com os termos
e que a sentença
não considerou todos os elementos de prova que demonstram a regularidade da contratação,
a exemplo do
contrato assinado e
d
o crédito efetuado na conta do Apelado.

Neste ponto, deixo de adentrar o exame proposto, visto que o juízo já declarou a obrigação do apelado para que [...]
proceda com a restituição da quantia depositada pelo referido banco (ID. 8347165), devendo estes serem corrigidos monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do desembolso, podendo ser feita, caso seja interesse das partes, a compensação entre os valores devidos pela parte ré – danos materiais e morais – e o valor indevidamente depositado para a parte autora.
[...]

Para além disso,
revela-se pelo documento acostado no id.11673868 que a devolução do valor foi indicada em montante superior ao creditado na conta do demandante/apelante, justificando-se a abstenção de seu pagamento, notadamente porque não há demonstrativo nos autos de que tenha se beneficiado do valor disponibilizado em sua conta, sem solicitação.

Por fim, entende
o recorrente
que o
valor do dano moral foi excessivo, especialmente
se
considerado o baixo impacto financeiro dos descontos no benefício do
a
pelado, que não geraram prejuízos significativos ou abalo moral.

A indenização foi indicado no montante de cinco mil reais
,
que
considero
adequado à
capacidade econômica d
o
apelante em contrapartida à d
o
apelad
o
, díspares substancialmente
e

ao
seu caráter
reparador
em relação ao
direito do consumidor,
de modo que
se atribua
à indenização valor
justo
e
que promova representatividade à
medida,
como
forma
readequação da conduta da
instituição bancária
readéque, em casos como o examinado.

T
em indicado este e. Tribunal
de Justiça,
que o
valor
é
condizente com os elementos destacados, sem que ocorra o
enriquecimento ilícito da parte credora da condenação,
motivo pelo qual se matém,
tendo como parâmetros os arestos a seguir destacados:

[...
]
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor. A fixação de indenização em
R$ 5.000,00
é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
(Data: 18/Oct/2024 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0020672-61.2019.8.08.0035 - Magistrado: HELOISA CARIELLO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Bancários
)

[...]
4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
[...] (Data: 14/Nov/2024 -
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5000356-53.2022.8.08.0061 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Empréstimo consignado
)

[...]
O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, que afetam diretamente a subsistência do aposentado, configurando evidente abalo psicológico. O valor de
R$ 5.000,00
, fixado a título de indenização, está em conformidade com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal em casos semelhantes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
[...] (Data: 25/Nov/2024 -
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0000557-67.2021.8.08.0061 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral
)

Quanto ao acréscimo de
juros moratórios sobre o valor da indenização a título de danos morais, aduz o recorrente que devem incidir a partir da
data do arbitramento
, e não da citação.

Consignou o juízo que o valor deve ser atualizado monetariamente [...]
pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir
juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC
, visto que esta já engloba juros e correção monetária
;
[...]

Não há o que ser modificado. Em referência destaco o posicionamento jurisprudencial,
em casos similares ao examinado
:

[...]
Quanto à indenização por danos morais, devem incidir juros de mora pela taxa Selic desde a citação.

[...] (Data: 28/Nov/2024 -
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5000423-67.2021.8.08.0056 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Empréstimo consignado
)

[...]
O termo inicial para os juros de mora é fixado na data da citação, enquanto a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento do valor dos danos morais, conforme a Súmula 362 do STJ
.
(Data: 16/Oct/2024 -
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5004385-39.2021.8.08.0011 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Empréstimo consignado
)

Pelo exposto,
mantém
-se a sentença
por seus fundamentos.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
.

Majora-se o percentual dos honorários advocatícios em 2%, totalizando em 12% sobre o valor da condenação.

A
o ensejo
, advert
e-se às partes
que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

1
Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...] II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

2

[...] 2.Proceda-se à intimação das partes para em cinco dias especificar provas, justificando-as quanto à sua necessidade e utilidade para solução da controvérsia.

3.Advirta-se que, se as partes já tiverem especificado as provas, o(a)(s) autor (es)(a) (s) na petição inicial ou réplica e o (a)(s) réu (ré)(s) na petição de contestação, com as quais pretendem provar os fatos, devem, expressamente, ratificar e convalidar o pedido, sob pena de serem consideradas como renunciadas as provas antes especificadas, no momento e nas peças processuais neste tópico indicados, resultando, se for possível, o julgamento antecipado da lide.
[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.